Tribunal: TJDFT
Processo: 0739693-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXECUÇÃO DE OBRA. LIQUIDEZ NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO ENTRE AÇÃO EXECUTIVA E EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 587/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme previsto na lei processual, execução para cobrança de crédito fundar-se-á em título de obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC/2015). Obrigação de título executivo extrajudicial é certa “quando não deixa dúvida acerca da obrigação que deva ser cumprida, quem é devedor e quem é credor”; é líquida se “o título permite, independentemente de qualquer outra prova, a exata definição do quantum debeatur.”; e exigível “quando o cumprimento da obrigação prevista no título executivo não se submeter a termo, condição ou qualquer outra limitação. Exigível é o crédito se o devedor encontra-se inadimplente” (DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil. 23. ed. São Paulo: Atlas | Grupo GEN, 2020. p. 918).
2. Hipótese em que o título executivo extrajudicial não se mostra líquido, não tendo sido delimitado o valor relativo à inexecução da obra, o que incompatível com o rito da ação de execução de título extrajudicial. Precedentes (Acórdão 1366592, 07224181820208070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Tema 587 (REsp Repetitivo 1.520.710/SC), fixou tese segundo a qual “Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão por que os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973”. 3.1. “( ) a orientação firmada por esta Corte é pela possibilidade, também, de fixação definitiva da referida verba na sentença dos embargos à execução, com a única exigência de que o valor a ser fixado atenda, nesse caso, a ambas as ações. ( ). (AgRg no REsp 1.165.291/RS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe de 11/09/2015).” (AgInt nos EDcl no REsp 1.946.955/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2022, DJe 1/7/2022).
4. Recurso conhecido e não provido.